Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. O réu que confessa, perante a autoridade policial, os fatos delitivos que lhe são imputados, faz jus à redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria.